Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-15.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. PROVA. PENA-BASE.

Crime de lesão corporal e contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovados pelas declarações da vítima, corroboradas pelo exame pericial e pelo depoimento das testemunhas.

Afasta-se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, quando não revela censura maior que a inerente ao tipo penal. Pena-base reduzida para o mínimo legal.

Eventual descumprimento de medidas protetivas, além de poder resultar em prisão preventiva e aplicação de sanções de natureza civil, pode configurar o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, de modo que sua fixação não pode estender-se indefinidamente no tempo, adquirindo caráter de perpetuidade, o que não se permite no nosso ordenamento jurídico. Diante da inexistência de previsão legal acerca do prazo máximo de duração de tais medidas, deve-se fixar prazo certo, observadas as peculiaridades do caso concreto. Considerando a informação da vítima de que, após a última agressão, o réu não mais fez nenhum contato com ela, nem ela com ele, a data dos fatos descritos na denúncia e a pena máxima prevista para o crime de lesão corporal (mais grave), três anos, adequada, no caso concreto, a fixação desse prazo para estabelecer o marco final da vigência das medidas protetivas fixadas.

Apelo parcialmente provido.